Tribunal: TJDFT
Processo: 0011367-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011367-27.2015.8.07.0001 RECORRENTE: EUNICE ALVES DE LIMA RECORRIDA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Seguro de acidente pessoal – LER/DORT: não ensejam a indenização securitária, uma vez que foram especificamente excluídas do conceito de acidente pessoal, mediante cláusula contratual clara e inequívoca. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao atribuir à consumidora o ônus de buscar informações pertinentes ao contrato. Assevera que é dever da seguradora, antes de celebrar o contrato (ciência prévia) informar o consumidor sobre todas as regras e cláusulas contratuais, não bastando a presunção de que, posteriormente ao contrato firmado, o consumidor teria ciência das cláusulas restritivas. Acrescenta que os microtraumas de repetição, causadores de patologias ligadas às LER/DORT são considerados pela jurisprudência do STJ, como acidentes para fins securitários, apontando, no aspecto, divergência jurisprudencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer, caso ainda não haja o deferimento de publicação exclusiva em nome do patrono da peticionária, sejam as publicações em órgão oficial realizadas exclusivamente em nome do advogado anteriormente constituído, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 54, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante, no certificado ID 12019783, pág. 7, no que tange a dúvidas e esclarecimentos adicionais, consta: “Para mais informações consulte nosso site: www.bancorbras.com.br/segurosuper ou entre em contato conosco.” Destarte, não há cogitar de falta de informações, pois o fato de ser consumidora não exime a autora de tomar conhecimento do inteiro teor das cláusulas contratuais constantes da proposta. Por outro lado, há cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura a patologia que acometeu a autora. Confira-se (ID 12019824, págs. 31 e 34): Não se incluem no conceito de acidente pessoal: a) todas as doenças, incluídas as profissionais, ainda que por micro-traumas, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, septicemias e embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; (...) Cláusula 5. Dos Riscos Excluídos (...) 5.2. No caso da cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente, estão expressamente excluídos deste Seguro, além dos eventos descritos no subitem 5.1, os eventos ocorridos em consequência, direta ou indireta: (...) b) de lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas conseqüências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; (...) Essa cláusula, redigida de forma clara e inequívoca, é válida; não encerra abusividade. (ID 18573759). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, consoante entendimento do STJ. “A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1900682/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 06/04/2021) Por fim, defiro o pedido da recorrida e determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023